Tribunal: TJDFT
Processo: 0738668-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, §1o, CP, C/C ART. 5o, III, LEI 11.340/06). CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de F.J.V., preso em flagrante por suposta prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, contra decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, gravidade concreta dos fatos e risco à integridade da vítima, e reputando inadequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
2. Sustenta a impetração que a preventiva decorreu exclusivamente da impossibilidade de pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial (R$ 5.000,00), por hipossuficiência, que o paciente é primário, possui residência e trabalho, e que medidas cautelares diversas seriam suficientes; invoca-se a presunção de inocência e o princípio da proporcionalidade.
3. No exame dos autos verifica-se a presença do fumus comissi delicti, ante a materialidade e indícios de autoria comprovados pelo auto de prisão em flagrante, depoimento da vítima, depoimentos policiais e relatório policial, não sendo necessária certeza absoluta para fins de decretação de medida cautelar.
4. Consubstancia-se o periculum libertatis na gravidade concreta e no padrão reiterado de violência doméstico familiar descrito nos autos: agressões físicas e psicológicas reiteradas, gestos de estrangulamento, ameaça de morte expressa, privação de liberdade, subtração de aparelho celular e condutas de controle e perseguição; relatórios e formulário nacional de avaliação de risco indicam risco elevado à integridade física da vítima e dos filhos, inclusive em contexto de gravidez e puerpério.
5. Agrava a necessidade da segregação cautelar a referência ao uso habitual de álcool e cocaína pelo custodiado, que, conforme elementos coligidos, potencializa sua impulsividade e periculosidade, tornando inócuas, no momento processual, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
6. Incide, no caso, a previsão do art. 313, III, do CPP quanto à admissibilidade da prisão preventiva em hipóteses de violência doméstica, na medida em que o risco à vítima e ao meio social justifica a manutenção da custódia como meio de resguardo da ordem pública e de prevenção de danos mais graves.
7. A decisão atacada encontra adequada fundamentação fática e jurídica ao expor concretamente os elementos que justificam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não se vislumbrando constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de ofício.
8. Ordem conhecida e denegada.